Tribunal: TJDFT
Processo: 0708961-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Vistos, etc... Intime-se o embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos no Id. 29540217, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator